Tribunal: TCU
Processo: 009.920/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900082026, modalidade Pregão e Uasg 254420 (Objeto: Pregão Eletrônico no 90008/2026 FIOCRUZ contratação/concessão onerosa de espaço público destinado à exploração comercial de restaurante/lanchonete/bistrô em ambiente institucional. A presente representação refere-se à controvérsia administrativa envolvendo interpretação da qualificação técnica, proporcionalidade administrativa, competitividade e motivação da decisão de inabilitação da representante.)

Inteiro teor:
Acórdão 2400/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.920/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Bianca Longotano Ferreira Ltda. (05.070.556/0001-78) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar os fatos à Fiocruz/Fundação Oswaldo Cruz, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para Unidade de Controle Interno da Fiocruz, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da instrução (peça 50) e desta deliberação; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Fiocruz/Fundação Oswaldo Cruz e ao representante; 1.7.3. apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 009.461/2026-4 , para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; 1.7.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.